Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA E GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA DE REAJUSTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada por servidor público do Distrito Federal visando à condenação do ente federativo ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao último escalonamento de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.190/2013, não implementado em 2015, bem como ao pagamento proporcional das diferenças da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP). O autor sustenta que o reajuste foi concedido por lei válida e que sua aplicação não poderia ter sido suspensa por alegações unilaterais de ausência de dotação orçamentária. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, e o autor interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para a procedência da demanda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de dotação orçamentária nas Leis Orçamentárias Anual (LOA) e de Diretrizes Orçamentárias (LDO) inviabiliza o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes de reajuste escalonado previsto em lei; (ii) estabelecer se há direito à percepção das diferenças relativas à Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP) quando ausente a efetiva implementação do reajuste sobre o qual incide.
III. Razões de decidir
3. O pagamento de reajustes remuneratórios a servidores públicos exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), nos termos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000)
4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral (RE no 905.357/RR) estabelece como condição indispensável para qualquer aumento de remuneração a existência simultânea de previsão legal, dotação orçamentária e autorização na LDO.
5. A Lei Distrital no 5.190/2013, embora formalmente válida, foi editada sem a necessária previsão orçamentária, o que inviabiliza sua aplicação no exercício financeiro de 2015, conforme reiterado entendimento jurisprudencial do TJDFT.
6. A ausência de implementação válida do reajuste principal impede, por consequência lógica, o reconhecimento de diferenças na GHPP, uma vez que tal gratificação incide sobre os vencimentos reajustados.
7. A jurisprudência do TJDFT reitera que, na ausência de dotação orçamentária, os reajustes concedidos por lei não geram efeitos financeiros exigíveis.
IV. Dispositivo e tese
8. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LC no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), Plenário, j. 28.11.2019; TJDFT, Acórdão no 1319456, 0708077-44.2017.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 22.2.2021; TJDFT, Acórdão no 1861302, 0714545-42.2022.8.07.0018, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 9.5.2024; TJDFT, Acórdão no 1888968, 0718730-26.2022.8.07.0018, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 4.7.2024; TJDFT, Acórdão no 1689049, 0706742-08.2022.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13/04/2023.